Tribunal: TJDFT
Processo: 0704415-58.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704415-58.2020.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA FILHO, SIN DOS TRA EM E DE T T DE P U I E E T E DE T CARGAS DF EMBARGADO: SIN DOS TRA EM E DE T T DE P U I E E T E DE T CARGAS DF, FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA FILHO, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA FILHO e SITTRATER contra acórdão que: a) negou provimento aos recursos do autor e da HAPVIDA, b) deu provimento ao recurso do SITTRATER para excluir a multa diária da responsabilidade solidária, e c) diante da sucumbência recíproca, arbitrou os honorários em 15% sobre o valor da condenação, em favor dos patronos da causa, proibida a compensação (ID 33097223). De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo (ID 33267471 e 33500213). Dentro deste contexto, em conformidade com o art. 1.023, §2o, do CPC, intime-se FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA FILHO, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e SITTRATER, para responderem aos embargos de declaração opostos. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 1o de abril de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator